Tribunal: TJSP
Processo: 1056186-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020, que alterou os artigos 8o e 9o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, para autorizar a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e pensões superiores ao salário mínimo diante da situação de déficit atuarial, dispondo ainda sobre novas alíquotas e bases de cálculo de contribuição. Decreto Estadual no 65.021/2020, que regulamentou o artigo 9o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, inclusive atribuindo ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão a competência para declarar a existência de déficit atuarial, o que ocorreu. Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Teses fixadas no Tema 933/STF, que corroboram a legalidade da cobrança da contribuição. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1056186-32.2021.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual Inativa. Pretensão de correção ou cessação quanto aos descontos da Contribuição Previdenciária nos proventos de aposentadoria superiores a um salário-mínimo. Impossibilidade. Regularidade dos descontos efetuados que está amparada em dispositivo constitucional e legislação estadual. Emenda Constitucional no 103/2019 (Reforma da Previdência) introduziu o § 1-A

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual Inativa. Pretensão de correção ou cessação quanto aos descontos da Contribuição Previdenciária nos proventos de aposentadoria superiores a um salário-mínimo. Impossibilidade. Regularidade dos descontos efetuados que está amparada em dispositivo constitucional e legislação estadual. Emenda Constitucional no 103/2019 (Reforma da Previdência) introduziu o § 1-A ao artigo 149, da CF, admitindo a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão superiores ao salário mínimo, quando houver déficit atuarial. Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que alterou os artigos 8o e 9o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, para autorizar a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e pensões superiores ao salário mínimo diante da situação de déficit atuarial, dispondo ainda sobre novas alíquotas e bases de cálculo de contribuição. Decreto Estadual no 65.021/2020, que regulamentou o artigo 9o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, inclusive atribuindo ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão a competência para declarar a existência de déficit atuarial, o que ocorreu. Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Teses fixadas no Tema 933/STF, que corroboram a legalidade da cobrança da contribuição. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.